Tribunal: TJES
Processo: 5022516-56.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022516-56.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: HARRISON MATHEUS ADORNO

IMPETRADO: JUÍZO DA 10ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES

RELATOR(A):

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTELIONATO MAJORADO CONTRA IDOSOS. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA PELO SIGILO DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime de estelionato majorado contra idosos, previsto no art. 171, §4º, do Código Penal, por quatro vezes, postulando a revogação da custódia cautelar, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do sigilo dos autos e da alegada impossibilidade de acesso à decisão que decretou a prisão preventiva; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais autorizadores da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, ou se seriam suficientes medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O sigilo dos autos é regularmente decretado, com fundamentação idônea, para resguardar a eficácia das diligências em andamento, especialmente o cumprimento do mandado de prisão, não configurando, por si só, cerceamento de defesa.

4. A autoridade coatora informa inexistir requerimento formal da defesa para habilitação ou vista dos autos, esclarecendo que o acesso aos elementos já documentados seria franqueado caso solicitado.

5. A prisão preventiva encontra amparo na presença de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, extraídos da denúncia e dos elementos colhidos no inquérito policial.

6. O
modus operandi
revela gravidade concreta da conduta, consistente na escolha deliberada de vítimas idosas, induzidas em erro mediante fraude com máquina de cartão, ocasionando expressivo prejuízo patrimonial.

7. A reiteração das condutas em datas distintas evidencia periculosidade concreta do agente e risco real de reiteração delitiva, legitimando a custódia cautelar para garantia da ordem pública.

8. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

9. As medidas cautelares diversas mostram-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta dos fatos e do
periculum libertatis
evidenciado.

10. Aplica-se o princípio da confiança no juiz da causa, que detém melhores condições para avaliar a necessidade da prisão à luz das circunstâncias fático-probatórias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. O sigilo processual, quando devidamente fundamentado para assegurar a eficácia da persecução penal, não configura cerceamento de defesa, especialmente na ausência de pedido formal de acesso aos autos.

2. A gravidade concreta do estelionato praticado contra vítimas idosas, evidenciada pelo modus operandi e pela reiteração delitiva, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

3. Condições pessoais favoráveis do acusado não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 171, §4º; Código de Processo Penal, art. 312.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 752.376/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16.08.2022, DJe 22.08.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
HARRISON MATHEUS ADORNO
, contra suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 10ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES, que, nos autos tombados sob o nº 5031492-77.2025.8.08.0024, decretou a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime previsto no artigo 171, §4º, do Código Penal, por quatro vezes.

O impetrante alega, em síntese, a existência de constrangimento ilegal, pelo cerceamento de defesa, considerando que não consegue acesso aos autos ou ao teor da decisão judicial que decretou a custódia cautelar do paciente. Aduz, ainda, que não estão presentes os requisitos para decretação da prisão preventiva, por se tratar de réu primário, com condições pessoais favoráveis.

Diante disso, requer a revogação da prisão preventiva, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas, expedindo-se o competente alvará de soltura.

A liminar foi indeferida em decisão proferida pelo Desembargador Plantonista em 22/12/2025 (ID 17648855).

Informações prestadas pela autoridade coatora no ID nº 17691156.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem (ID 17932075).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
HARRISON MATHEUS ADORNO
, contra suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 10ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES, que, nos autos tombados sob o nº 5031492-77.2025.8.08.0024, decretou a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime previsto no artigo 171, §4º, do Código Penal, por quatro vezes.

O impetrante alega, em síntese, a existência de constrangimento ilegal, pelo cerceamento de defesa, considerando que não consegue acesso aos autos ou ao teor da decisão judicial que decretou a custódia cautelar do paciente. Aduz, ainda, que não estão presentes os requisitos para decretação da prisão preventiva, por se tratar de réu primário, com condições pessoais favoráveis.

Diante disso, requer a revogação da prisão preventiva, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas, expedindo-se o competente alvará de soltura.

Após o indeferimento da liminar, a autoridade coatora prestou informações e a d. Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

Inicialmente, registro que não merece acolhimento a tese defensiva de nulidade por cerceamento de defesa.

Isso porque, inobstante o impetrante sustente que o sigilo dos autos teria impedido o acesso à decisão que decretou a custódia cautelar, as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora demonstram que não houve requerimento formal de habilitação ou de vista por parte da defesa técnica, tendo esclarecido, ainda, que, caso solicitado, o acesso aos elementos já documentados seria oportunamente franqueado.

Observo, outrossim, que o sigilo foi regularmente decretado, com fundamentação idônea, visando resguardar a eficácia das diligências em andamento, especialmente o cumprimento do mandado de prisão, uma vez que o paciente se encontrava em local incerto e não sabido. Trata-se, portanto, de medida legítima, voltada à efetividade da persecução penal, não configurando restrição arbitrária ao exercício da ampla defesa.

Da mesma forma, não há que se falar em ausência dos requisitos para a custódia cautelar.

De acordo com o artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pressupõe a existência de um crime e a presença de indícios suficientes de autoria, devendo estar motivada, ainda, na garantia da ordem pública, da ordem econômica, na conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Consoante a inicial acusatória nos autos originários, o paciente, em duas ocasiões distintas, nos dias 01/07/2025 e 05/08/2025, na Avenida Rio Branco, em Vitória/ES, teria abordado vítimas idosas em frente a estabelecimento comercial, simulando a venda de frutas por valores irrisórios, ocasião em que, mediante ardil, realizava cobranças fraudulentas por meio de máquina de cartão.

Relata a denúncia que, no primeiro fato, em concurso com pessoa não identificada, teria causado prejuízo aproximado de R$9.900,00 (nove mil e novecentos reais) à vítima de 76 anos. No segundo, agindo sozinho, teria efetuado débitos indevidos e compra no crédito, ocasionando prejuízo de cerca de R$14.900,00 (quatorze mil e novecentos reais) à vítima de 84 anos, além de tentar nova transação não autorizada.

Aduz, por fim, que o paciente foi posteriormente localizado por policiais civis, tendo sido reconhecido pelas vítimas, ocasião em que foram apreendidas máquinas de cartão e aparelhos telefônicos em seu poder, a saber:

Segundo os autos sob referência, no dia 1º de julho de 2025, por volta das 17 horas, na Avenida Rio Branco, Bairro Praia do Canto, em Vitória/ES, o denunciado HARRISON MATHEUS ADORNO e uma mulher não identificada, previamente acordados e em união de esforços, mediante ardil, obtiveram para si vantagem ilícita no valor de R$9.900,00 em prejuízo do idoso Ronaldo Pontes de Carvalho, que tinha 76 anos de idade e que foi mantido em erro.

Emerge dos autos que no dia e horário acima mencionados, o denunciado HARRISON e uma mulher não identificada se encontravam em frente ao estabelecimento da Padaria Monte Líbano,

na Avenida Rio Branco, no Bairro Praia do Canto, em Vitória/ES, vendendo frutas, quando viram a vítima sair da padaria e lhe ofereceram o produto que vendiam.

Ronaldo se interessou e adquiriu do denunciado HARRISON e da mulher não identificada uma caixa de uvas no valor de R$8,00, efetuando o pagamento através de cartão bancário em um máquina fornecida pelo denunciado e pela mulher.

Contudo, o denunciado e a mulher, ardilosamente, ao inserirem na máquina o valor a ser cobrado de Ronaldo o fizeram com o valor de R$9.908,00 e disseram à vítima que a máquina estava com problema e não estava emitindo o comprovante.

Desse modo, foi debitado da conta bancária da vítima e creditado em favor do denunciado HARRISON e da mulher não identificada o valor de R$9.908,00, valor de prejuízo considerável à vítima.

Ao chegar em casa, Ronaldo conferiu o extrato bancário e percebeu que havia sido vítima dos denunciados, por isso retornou ao local onde fez a compra, mas não mais os encontrou.

Já no dia 05 de agosto de 2025, por volta das 17 horas, na Avenida Rio Branco, Bairro Praia do Canto, em Vitória/ES, o denunciado HARRISON MATHEUS ADORNO, mediante ardil, obteve para si vantagem ilícita no valor de R$9.900,00 em prejuízo do idoso Israel Soares Pinto, que tinha 84 anos de idade e que foi mantido em erro.

Emerge dos autos que no dia e horário acima mencionados, o denunciado HARRISON se encontrava em frente ao estabelecimento da Padaria Monte Líbano, na Avenida Rio Branco, no Bairro Praia do Canto, em Vitória/ES, vendendo frutas, quando viu a vítima Israel sair da padaria e lhe ofereceu o produto que vendia.

Israel se interessou e adquiriu do denunciado HARRISON uma caixa de morangos no valor de R$6,00, efetuando o pagamento através de cartão bancário em um máquina fornecida pelo denunciado.

Contudo, o denunciado, ardilosamente, ao inserir na máquina o valor a ser cobrado de Israel o fez com o valor de R$9.906,00.

Desse modo, foi debitado da conta bancária da vítima e creditado em favor do denunciado HARRISON o valor de R$9.906,00.

Além disso, com os dados do cartão fornecido pela vítima Israel, o denunciado HARRISON ainda efetivou uma compra no valor de R$5.000,00 na função crédito.

Enquanto ia para casa, Israel foi alertado por uma pessoa de que o denunciado HARRISON estava aplicando golpes, por isso foi rapidamente para casa e viu que o valor que havia sido debitado de sua conta havia sido de R$9.906,00 e que havia sido efetivada uma compra na função crédito do cartão no valor de R$5.000,00, suportando, assim, a vítima um prejuízo considerável de R$14.900,00.

Registre-se que o denunciado HARRISON ainda tentou obter outra vantagem ilícita em prejuízo da vítima Israel Soares Pinto, ao tentar, no mesmo dia 05 de agosto de 2025, realizar uma nova compra na função crédito do cartão da vítima, no valor de R$8.500,00, só não obtendo êxito porque a instituição bancária não autorizou a transação.

Israel voltou imediatamente ao local onde o denunciado vendeu as frutas, mas já não mais o encontrou no local.

Consta dos autos que no mesmo dia, 05 de agosto de 2025, por volta das 17 horas e 30 minutos, Policiais Civis lotados no 3º Distrito Policial foram informados que “golpistas” tinham voltado a aplicar golpes “da maquininha” em frente ao estabelecimento da Padaria Monte Líbano, motivo pelo qual para lá se dirigiram, encontraram o denunciado e o indivíduo identificado como Bruno Rodrigues Costa Bueno e os conduziram para a referida unidade policial para prestarem esclarecimentos, ocasião em que ambos negaram a prática de crimes.

Contudo, a vítima Ronaldo lá compareceu e reconheceu o denunciado HARRISON como um dos autores do crime do qual foi vítima, motivo pelo qual foram apreendidas as máquinas de cartões e aparelhos de telefonia em seu poder (auto de apreensão págs. 08/09 ID 76029167).

Além disso, posteriormente, a vítima Israel também compareceu ao Distrito Policial e reconheceu o denunciado HARRISON como autor dos crimes dos quais foi vítima. (...)

Desse modo, além da presença da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, reputo ser a prisão cautelar necessária para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo
modus operandi
adotado, consistente na escolha deliberada de vítimas vulneráveis, induzidas em erro para a prática de fraudes que lhes ocasionaram significativo prejuízo patrimonial.

Tal circunstância revela a periculosidade do agente e o risco concreto de reiteração delitiva, caso permaneça em liberdade, evidenciando o
periculum libertatis
.

Importa salientar, por fim, que “
condições subjetivas favoráveis não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação
” (STJ, AgRg no HC n. 752.376/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022).

Assim, diante da higidez da fundamentação para a manutenção da prisão preventiva, com a presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, inviável a aplicação de medidas cautelares diversas, como pretende o impetrante.

Por fim, impõe prevalecer na hipótese o princípio da confiança no Juiz da causa, por estar este ciente dos contornos fáticos-probatórios dos autos, assim como das peculiaridades e repercussão do crime, dispondo de total condição para aferir acerca da conveniência, ou não, da prisão do Paciente, conforme posicionamento já consagrado por este Sodalício.

Destarte, não apresentadas provas em sentido contrário e deixando o impetrante de demonstrar a ilegalidade do ato da autoridade coatora, não merece prosperar a concessão da ordem.

Por tais razões,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.